Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-89.2022.8.11.0088
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001091-89.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 075.196.321-64 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº:
1001091-89.2022.8.11.0088

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Aripuanã

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): RODRIGO NASCIMENTO DE JESUS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/05/2023

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE FORMA EQUIVOCADA – PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE E JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL não OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Verificado o equívoco no reconhecimento monocrático da intempestividade, deve ser dado provimento ao agravo interno para o seu afastamento e enfrentamento do mérito do recurso anteriormente aviado.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Agravo interno provido afastar a intempestividade e, no mérito do recurso inominado dar provimento ao mesmo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão monocrática proferida por este Relator o qual negou seguimento ao recurso inominado da parte agravante por entender que o mesmo se encontrava intempestivo.

A parte agravante interpôs agravo interno e, nas razões recursais, requereu a reforma integral do voto monocrático para que o mérito do recurso seja analisado e dado provimento para reformar a sentença.

A parte agravada em contrarrazões requereu o provimento do agravo e manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente rejeito a preliminar de intempestividade do Agravo Interno, tendo em vista que está dentro do prazo legal, conforme art. 1.070 do CPC.

Em que pese os termos da decisão monocrática proferida por este Relator, entendo que o agravo interno deve ser provido reformar o voto monocrático equivocado.

Na decisão monocrática foi pontuado que “a sentença foi lançada no ID n° 159075736 de 28/11/2022. As intimações foram expedidas em 29/11/2022. Conforme expediente, o sistema registrou ciência do Recorrente em 30/11/2022. Assim, o prazo legal de 10 dias úteis findou-se em 16/12/2022. No entanto, o recurso foi interposto em 23/01/2023, estando intempestivo.”

No entanto, no mês de dezembro não se computa como úteis os dias 02, 08, 09 e 19. Assim, o primeiro dia do prazo se deu em 01/12/2022 e o último dia em 23/01/2023.

Portanto, demonstrada a tempestividade e o equívoco monocrático, deve ser dado o provimento ao Agravo Interno, afastando-se a intempestividade e consequente análise meritória do recurso inominado aviado anteriormente.

Passo ao relatório do Recurso Inominado:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Face ao exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, com a extinção do processo com resolução de mérito para o fim de
CONDENAR
a empresa requerida ENERGISA MATOGROSSO – DISTRIUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a indenização por danos morais ocasionados ao requerente o valor de
R$: 6.000,00 (seis mil reais)
, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença.

A parte recorrente em suas razões recursais pugnou pela inexistência de ato ilício, apontando que a lide retrata caso de rompimento de cabo causado por culpa exclusiva de terceiro, o que configura a excludente de responsabilidade
.

Ao final, requereu a reforma do
decisum
para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório sucinto.

Voto do Recurso Inominado:

Colendos Pares;

Aduz a parte recorrida que no dia
08/02/2022, no período matutino,
houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, sendo somente
restabelecida a prestação dos serviços no dia 11/02/2022, no período vespertino, permanecendo assim por três dias
sem energia elétrica.

Juntou, na inicial algumas notícias em periódicos, em que acusam a falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Pois bem. Apesar do incômodo causado à população em geral, observa-se nos autos as fortes chuvas que assolaram a região, causando atoleiros e dificuldade de acesso à rede elétrica que fica nas matas, segundo as fotos e mapas trazidos aos autos.

Certo é que a empresa de energia tem o dever de manter o fornecimento de energia, porém, em casos como do presente feito, deve ser observado se a mesma tomou as providências cabíveis ao seu alcance, como entendo que demonstradas, desde a reportagem trazida pelo próprio autor, que desde o começo sabia das dificuldades, até pelo fato de ser morador da localidade e muito bem conhecedor de sua realidade.

Essas ações são ações aviadas, em bloco, com o único cunho de capitalizar indenização sem levar em conta as particularidades regionais e da realidade do momento da ocorrência.

Portanto, a ação é totalmente improcedente, sob pena de se validar a tentativa indiscriminada por indenização, o que não se permite em direito.

Anoto a existência de precedente desta Turma Recursal no feito 1001112-65.2022.8.11.0088, de onde, ainda registro que em caso deste relator ter decidido de forma diferente em algum outro feito dessa leva de ações, nada impede da sua mudança de posicionamento em momento posterior.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para afastar a intempestividade e analisando o mérito do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial, moldes do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023